Tribunal: TJSP
Processo: 0020495-82.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Reconhecimento seguro pela vítima, depois da prisão em flagrante por conduta idêntica, pouco tempo depois dos fatos. Negativa isolada e inverossímil. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas dosadas com rigor exagerado e desproporcional. Básicas que podem ficar apenas um sexto acima do piso

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Reconhecimento seguro pela vítima, depois da prisão em flagrante por conduta idêntica, pouco tempo depois dos fatos. Negativa isolada e inverossímil. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas dosadas com rigor exagerado e desproporcional. Básicas que podem ficar apenas um sexto acima do piso legal, ante aos maus antecedentes, com agravamento pela reincidência específica em um quinto. Majorante mantida na menor fração. Regime inicial fechado necessário. Apelo provido em parte, apenas para reduzir as reprimendas a 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, com 17 dias-multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020495-82.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ELTON LUIZ
PEDROGA CHAVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso defensivo, apenas para reduzir o quantum das reprimendas a 7
anos, 5 meses e 18 dias, e 17 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020495-82.2017.8.26.0224 -Voto no 38207
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0020495-82.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Elton Luiz Pedroga Chaves
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 38207
ROUBO MAJORADO. Pretendida absolvição por insuficiência de
provas. Impossibilidade. Reconhecimento seguro pela vítima,
depois da prisão em flagrante por conduta idêntica, pouco tempo
depois dos fatos. Negativa isolada e inverossímil. Autoria e
materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas dosadas
com rigor exagerado e desproporcional. Básicas que podem ficar
apenas um sexto acima do piso legal, ante aos maus antecedentes,
com agravamento pela reincidência específica em um quinto.
Majorante mantida na menor fração. Regime inicial fechado
necessário. Apelo provido em parte, apenas para reduzir as
reprimendas a 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, com 17 dias-
multa.
1. ELTON LUIZ PEDROGA CHAVES viu-se acusado pela Justiça
Pública da prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, pois, no
dia 09 de fevereiro de 2017, por volta das 12h30, agindo em concurso, com
identidade de propósitos e desígnios com indivíduo não identificado, teria
subtraído, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra Thais
F.B.D., uma bolsa, contendo documentos pessoais, cartão bancário, um aparelho
celular, marca Motorola, e a quantia de R$ 110,00 em dinheiro.
Foi preso em flagrante algumas semanas depois por crime idêntico e
terminou reconhecido pela ofendida. Silente em solo policial, negou o crime em
Juízo, mas terminou condenado nos termos da denúncia. Suas penas foram
dosadas em 16 anos de reclusão e 40 dias-multa (fls. 185/194).
Recorre amparado pela Defensoria Pública. Busca ser absolvido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020495-82.2017.8.26.0224 -Voto no 38207
3
insuficiência de provas, pois entende que o reconhecimento pela ofendida não
mereceria crédito. Subsidiariamente, alega que as penas teriam sido dosadas com
rigor desmedido, com básicas dobradas e agravamento exagerado pela
reincidência. Por fim, requer a isenção de custas processuais por se tratar de
pessoa pobre (fls. 217/225).
O recurso foi contra-arrazoado e a douta Procuradoria ofereceu
parecer pelo seu improvimento.
É o relatório.
2. Voto pelo provimento parcial do recurso.
Não vejo como acolher o pedido principal do recurso: a absolvição
por insuficiência probatória.
A ofendida disse que foi abordada por dois homens em uma
motocicleta por volta do meio dia do dia 09 de fevereiro. O ocupante da garupa
fazia menção de estar armado e determinou a entrega de sua bolsa e demais
pertences, fugindo com eles. Pouco tempo depois, foi novamente chamada à
delegacia para reconhecer ELTON, o que fez com segurança.
Ao contrário do que alega em suas razões recursais, a dinâmica das
apurações e da descoberta da identidade do roubador, ao contrário de furtar
credibilidade ao reconhecimento em Juízo pela vítima, o reforça.
Realmente, constou do boletim de ocorrência registrado no dia dos
fatos que a vítima declarou não ser capaz de realizar reconhecimento fotográfico, o
que significa que, olhando os álbuns de fotografias de conhecidos criminosos, não
conseguiria identificar seu algoz.
Contudo, algumas semanas mais tarde, ELTON foi preso em
flagrante praticando crime com idêntico modus operandi e na mesma região da
cidade. Naquela ocasião, usava novamente o capacete com pintura peculiar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020495-82.2017.8.26.0224 -Voto no 38207
4
havia sido mencionado pela ofendida. Chamada novamente à delegacia de polícia,
Thaís disse que, ao vê-lo com o capacete, o reconhecia com segurança, inclusive
pelo olhar através da viseira e pela altura, dados perfeitamente válidos para a
identificação de pessoas.
Assim, em Juízo, não apenas reafirmou ter feito reconhecimento em
solo policial como o renovou na presença do Magistrado e da defesa técnica de
ELTON, de modo a não permitir a manutenção de qualquer dúvida a respeito da
identificação pela vítima.
Não há qualquer razão para crer que a ofendida tivesse interesse em
acusar pessoa inocente que sequer conhecia, tampouco que agiria
descuidadamente, correndo o risco de inocentar o verdadeiro criminoso.
A versão defensiva também não socorre o apelante, que confessa ter
praticado o crime do dia 13 de abril, bem como “outro em que estava a pé”, mas
nega o roubo dos fatos, alegando que, naquela data, estava trabalhando em um
lava-rápido. Não esclareceu como poderia lembrar o que fazia em um dia
específico, dois meses antes de ser preso, tampouco foi capaz de declinar sequer o
nome do seu próprio patrão.
Diante do exposto, considero autoria e materialidade bem
demonstradas, cabendo apenas a confirmação da condenação.
Em termos de dosimetria das penas, entretanto, razão assiste à
defesa, pois o Magistrado sentenciante claramente a operou com rigor
desproporcional ao crime e sem fundamentação idônea.
Para fixação das básicas no dobro do piso legal, empregou a seguinte
fórmula: “Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, observado os péssimos
antessentes do acusado, já condenados por diversos outros roubos circunstanciados
(certidões de fls. 144/148), demonstrando fazer da pratica de roubos seu meio de vida, bem
como sua personalidade deformada, que o leva a reiteradamente violar a Lei, fixo a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020495-82.2017.8.26.0224 -Voto no 38207
5
base acima do mínimo legal, em 08 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa” (fls.
191, sentença).
Todas as expressões usadas fazem referência a uma mesma
circunstância: a existência de maus antecedentes, supostamente registrados na
certidão de fls. 144/148. Examinando o documento, contudo, verifica-se a presença
da condenação acertadamente invocada para caracterizar a reincidência específica,
reservada para a próxima etapa dosimétrica, e uma outra com trânsito em julgado
posterior (0000968-84.2017.8.26.0535). A terceira condenação definitiva diz respeito
a crime cometido em 2000, com cumprimento integral das penas quase uma
década antes destes fatos, razão pela qual não vejo motivo para que pese em seu
desfavor.
Diante disso, reputo suficiente a fixação das básicas um sexto acima
do piso legal, lembrando que as demais circunstâncias judiciais não são
especialmente desfavoráveis.
Na segunda fase, a reincidência específica representou agravamento
de metade, o que também pode ser considerado exagerado. Para preservar a noção
de especial reprovabilidade da recidiva caracterizada por nova prática de crime
semelhante, voto pela aplicação da agravante em um quinto, pouco mais que a
fração mínima da praxe.
Por fim, a majorante referente à comparsaria fica confirmada no terço
legal, levando as reprimendas finais de ELTON a 7 anos, 5 meses e 18 dias de
reclusão, com 17 dias-multa.
O regime inicial fechado há de ser mantido, pois se trata de crime
concretamente grave, envolvendo subtração com grave ameaça a uma jovem que
caminhava sozinha em plena via pública ao meio dia, praticado por reincidente
específico e portador de maus antecedentes.
O pedido de isenção de custas por falta de condições econômicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020495-82.2017.8.26.0224 -Voto no 38207
6
para pagamento deve ser apresentado no momento da cobrança, em sede de
execução penal, quando haverá oportunidade de comprovação do quanto alegado.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao recurso
defensivo, apenas para reduzir o quantum das reprimendas a 7 anos, 5 meses e 18
dias, e 17 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator